Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725084-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA PINTO FALQUETO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E C I S Ã O Na petição de ID 38523235, a parte agravante formula pedido de desistência somente do agravo interno interposto no ID 37955576. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao agravo interno do ID 37955576. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos para relatório e inclusão em pauta para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator